Tribunal: TJDFT
Processo: 0721215-24.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-08-17

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) No do Processo: 0721215-24.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL IMPETRADO: PRESIDENTE DA CAMARA LEGISLATIVA DO DF Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado pelo Governador do Distrito Federal contra ato supostamente ilegal praticado pelo Presidente da Câmara Legislativa do Distrito Federal. Narra o Impetrante que o Governador do Distrito Federal, no contexto de redução da arrecadação e objetivando aumentar os recursos dos cofres públicos, encaminhou o projeto de Lei Complementar n. 40/2020 à Câmara Legislativa, cujo objeto é a homologação do convênio de ICMS n. 155, de 10.10.2019, e a instituição do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal para o ano de 2020 (“REFIS-DF 2020”). Afirma que apesar de apresentado o projeto como lei complementar, a matéria tratada não se encontra dentre aquelas que exigem quórum qualificado para aprovação, nos termos da Lei Orgânica do Distrito Federal e Constituição Federal. Registra que a matéria obteve 12 (doze) votos favoráveis no primeiro turno, razão pela qual, ao contrário do afirmado pelo Presidente da Casa Legislativa, foi devidamente aprovada, devendo ser encaminhada a votação em segundo turno. Sustenta que o presente writ objetiva assegurar o adequado e regular trâmite legislativo e não gravita em torno de matéria interna corporis da Casa Legislativa, de modo que o Chefe do Poder Executivo ostenta legitimidade para impetrar o mandado de segurança, a fim de assegurar os direitos subjetivos constitucionalmente previstos na Constituição Federal e na LODF, especialmente a iniciativa legislativa conferida ao Governador do Distrito Federal, conforme os artigos 71, caput, inciso II, §1°, V, d, da LODF. Assevera que as hipóteses de lei complementar encontram-se taxativamente previstas na Constituição Federal e, entre elas, não se acham as matérias previstas no PLC n. 40/2020. Salienta que o Convênio ICMS 155 e o programa de refinanciamento tributário devem ser regulamentados por lei ordinária, nos termos da Emenda à Constituição n° 3/1993 e do art. 171 do CTN, respectivamente. Pontua, ainda, que as matérias sujeitas à Lei Complementar estão previstas no art. 75 da LODF. Aduz que lei formalmente complementar pode ser alterada por lei ordinária, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o Presidente da Câmara Legislativa “não poderia tomar por rejeitada matéria que, materialmente, foi aprovada, na medida em que acolhida por maioria simples”. Informa que a Comissão de Constituição de Justiça tinha obrigação de, ao analisar a juridicidade da proposta, corrigir a atecnia do projeto de lei e determinar que tramitasse na espécie legislativa cabível. Esclarece que a matéria rejeitada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, nos termos do art. 74, § 7°, da LODF, o que compromete os cofres públicos do Distrito Federal. Por fim, requer a concessão da tutela de urgência para ordenar “à autoridade coatora que processe o PLC 40/2020 como projeto de lei ordinária, reconhecendo a sua aprovação no primeiro turno de votação e, consequentemente, submetendo a matéria à apreciação em 2o turno pela CLDF” ou, subsidiariamente, que seja determinado o reinício do projeto na Câmara Legislativa. No mérito, pede a confirmação da tutela antecipada. Antes da apreciação da tutela de urgência, foi determinada a intimação da autoridade apontada como coatora e da douta Procuradoria de Justiça (Id. 17497826). O Presidente da Câmara Legislativa prestou informações (Id. 17638923). A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pela extinção do processo, sem resolução de mérito, ante a ilegitimidade ativa ad causam. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, e do art. 1° da Lei 12.016/2009, “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.” Para a concessão da tutela requerida devem concorrer o fumus boni iuris e o periculum in mora. O primeiro consiste na plausibilidade do direito invocado, enquanto o segundo, nos imediatos prejuízos a serem suportados com a demora no julgamento da demanda. No caso dos autos, requer o Impetrante a concessão da tutela de urgência para ordenar “à autoridade coatora que processe o PLC 40/2020 como projeto de lei ordinária, reconhecendo a sua aprovação no primeiro turno de votação e, consequentemente, submetendo a matéria à apreciação em 2o turno pela CLDF” ou, subsidiariamente, que seja determinado o início do projeto na Câmara Legislativa. Em abono à pretensão, narra o Impetrante que o Governador do Distrito Federal, no contexto de redução da arrecadação e objetivando aumentar os recursos dos cofres públicos, encaminhou o projeto de Lei Complementar n. 40/2020 à Câmara Legislativa, cujo objeto é a homologação do convênio de ICMS n. 155, de 10.10.2019, e a instituição do Programa de Incentivo à Regularização Fiscal do Distrito Federal para o ano de 2020 (“REFIS-DF 2020”). Afirma que, apesar de apresentado como lei complementar, a matéria tratada não se encontra entre aquelas que exigem quórum qualificado para aprovação, nos termos da Lei Orgânica do Distrito Federal e Constituição Federal. Registra que a matéria obteve 12 (doze) votos favoráveis no primeiro turno, razão pela qual, ao contrário do afirmado pelo Presidente da Casa Legislativa, foi devidamente aprovada, devendo ser encaminhada a votação em segundo turno. Sustenta que o presente writ objetiva assegurar o adequado e regular trâmite legislativo e não gravita em torno de matéria interna corporis da Casa Legislativa, de modo que o Chefe do Poder Executivo ostenta legitimidade para impetrar o mandado de segurança, a fim de assegurar os direitos subjetivos previstos na Constituição Federal e na LODF, especialmente a iniciativa legislativa conferida ao Governador do Distrito Federal, conforme os artigos 71, caput, inciso II, § 1°, V, d, da LODF. Assevera que as hipóteses de lei complementar estão taxativamente previstas na Constituição Federal e, entre elas, não se acham as matérias contempladas no PLC n. 40/2020. Salienta que o Convênio ICMS 155 e o programa de refinanciamento tributário devem ser regulamentados por lei ordinária, nos termos da Emenda à Constituição n° 3/1993 e do art. 171 do CTN, respectivamente. Pontua, ainda, que as matérias sujeitas à Lei Complementar estão previstas no art. 75 da LODF. Aduz que lei formalmente complementar pode ser alterada por lei ordinária, conforme reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, razão pela qual o Presidente da Câmara Legislativa “não poderia tomar por rejeitada matéria que, materialmente, foi aprovada, na medida em que acolhida por maioria simples”. Informa que a Comissão de Constituição de Justiça tinha a obrigação de, ao analisar a juridicidade da proposta, corrigir a atecnia do projeto de lei e determinar que tramitasse na espécie legislativa cabível. Esclarece que a matéria rejeitada não pode ser reapresentada na mesma sessão legislativa, nos termos do art. 74, § 7°, da LODF, o que compromete os cofres públicos do Distrito Federal. Da Preliminar de Ilegitimidade Ativa A Procuradoria de Justiça suscita, em preliminar, a ilegitimidade ativa do Chefe do Poder Executivo para impetrar mandado de segurança com o objetivo de assegurar o devido processo legislativo. De início, verifica-se que a matéria pode ser apreciada sem ofensa ao princípio que veda decisão surpresa, pois o Distrito Federal, nas razões do Mandado de Segurança, já se manifestou a respeito da sua legitimidade, tendo, inclusive, se reportado à temática discutida pelo Ministério Público do Distrito Federal. A legitimidade ativa deve ser entendida como a pertinência subjetiva de a parte autora pleitear alguma coisa em juízo. A legitimação ordinária está intimamente vinculada à titularidade da relação jurídica de direito material, como expressa o art. 6o do Código de Processo Civil. Na espécie, pretende o Impetrante assegurar o devido processo legislativo, de modo que o projeto de lei encaminhado à Câmara Legislativa seja apreciado como Lei Ordinária e, por conseguinte, seja considerado aprovado em primeiro turno de votação. Sustenta que, embora tenha sido encaminhado como projeto de lei complementar, a matéria não exige quórum qualificado e pode ser apreciada como lei ordinária. Feito essa breve digressão, observa-se que estamos diante de um controle prévio ou preventivo a ser realizado pelo Judiciário sobre o projeto de lei em trâmite na Câmara Legislativa do Distrito Federal. Ocorre que o Direito Público Subjetivo de participar de um hígido processo legislativo compete apenas aos membros do parlamento, de forma que padece legitimidade ao Chefe do Poder Executivo para impetrar mandado de segurança com o objetivo de alterar a tramitação do projeto de lei de sua iniciativa. Sobre o tema, o constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos[1] assim afirma: “A justificativa para o exercício do controle difuso do processo legislativo em trâmite é o fato de ainda inexistir lei ou ato normativo que conclui todo o procedimento de sua elaboração. Como, nessa hipótese, a espécie normativa ainda não concluiu o seu processo de feitura, seria juridicamente impossível lançar mão do controle concentrado, restando, para a garantia da ordem constitucional, a adoção do método difuso. O controle difuso de constitucionalidade do processo legislativo em trâmite é uma hipótese muito provável de ocorrer. Tanto é assim que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a legitimidade ativa de deputado ou senador para intentar, via mandado de segurança, esse controle, pleiteando a garantia do devido processo legislativo e da supremacia constitucional. Deveras, a jurisprudência da Corte Excelsa firmou orientação no sentido de atribuir apenas aos deputados federais e aos senadores da República, e apenas a eles, com a consequente exclusão de terceiros estranhos à instituição parlamentar, a legitimidade ad causam para instaurar o processo judicial de controle difuso do procedimento de elaboração das espécies normativas primárias do art. 59 da Carta Política. Somente os congressistas titularizam o poder de agir em sede jurisdicional para discutir, em juízo, e tão somente na via difusa, controvérsias constitucionais empreendidas ao longo do processo de formação de las leis. Assim, apenas deputado federal ou senador da República têm, como líquido e certo, o Direito Público subjetivo de ingressar em juízo para questionar a constitucionalidade do processo legislativo. Trata-se de prerrogativa indelegável, não outorgada a mais ninguém.” No mesmo sentido, Pendro Lenza[2] pontua que “a legitimação para impetração de MS é exclusiva do parlamentar, na medida em que o direito público subjetivo de participar de processo legislativo hígido (devido processo legislativo) pertence somente aos membros do Poder Legislativo”. Não se pode olvidar, ainda, que o entendimento jurisprudencial veda a interferência de terceiros no processo legislativo, não se limitando apenas a obstar a tramitação. Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao dispor sobre o controle judicial preventivo, afirmou que esse só pode ser instaurado em duas hipóteses: projeto de emenda à constituição manifestamente contrário às cláusulas pétreas e projeto de lei ou de emenda que não observe manifestamente o correspondente processo legislativo, ressalvando sempre a legitimidade exclusiva do parlamentar para impetrar o respectivo mandado de segurança: Confira-se: “CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTROLE PREVENTIVO DE CONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DE PROJETO DE LEI. INVIABILIDADE. 1. Não se admite, no sistema brasileiro, o controle jurisdicional de constitucionalidade material de projetos de lei (controle preventivo de normas em curso de formação). O que a jurisprudência do STF tem admitido, como exceção, é “a legitimidade do parlamentar - e somente do parlamentar - para impetrar mandado de segurança com a finalidade de coibir atos praticados no processo de aprovação de lei ou emenda constitucional incompatíveis com disposições constitucionais que disciplinam o processo legislativo” (MS 24.667, Pleno, Min. Carlos Velloso, DJ de 23.04.04). Nessas excepcionais situações, em que o vício de inconstitucionalidade está diretamente relacionado a aspectos formais e procedimentais da atuação legislativa, a impetração de segurança é admissível, segundo a jurisprudência do STF, porque visa a corrigir vício já efetivamente concretizado no próprio curso do processo de formação da norma, antes mesmo e independentemente de sua final aprovação ou não. 2. Sendo inadmissível o controle preventivo da constitucionalidade material das normas em curso de formação, não cabe atribuir a parlamentar, a quem a Constituição nega habilitação para provocar o controle abstrato repressivo, a prerrogativa, sob todos os aspectos mais abrangente e mais eficiente, de provocar esse mesmo controle antecipadamente, por via de mandado de segurança. 3. A prematura intervenção do Judiciário em domínio jurídico e político de formação dos atos normativos em curso no Parlamento, além de universalizar um sistema de controle preventivo não admitido pela Constituição, subtrairia dos outros Poderes da República, sem justificação plausível, a prerrogativa constitucional que detém de debater e aperfeiçoar os projetos, inclusive para sanar seus eventuais vícios de inconstitucionalidade. Quanto mais evidente e grotesca possa ser a inconstitucionalidade material de projetos de leis, menos ainda se deverá duvidar do exercício responsável do papel do Legislativo, de negar-lhe aprovação, e do Executivo, de apor-lhe veto, se for o caso. Partir da suposição contrária significaria menosprezar a seriedade e o senso de responsabilidade desses dois Poderes do Estado. E se, eventualmente, um projeto assim se transformar em lei, sempre haverá a possibilidade de provocar o controle repressivo pelo Judiciário, para negar-lhe validade, retirando-a do ordenamento jurídico. 4. Mandado de segurança indeferido.” (MS 32033, Relator(a): GILMAR MENDES, Relator(a) p/ Acórdão: TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 20/06/2013, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-033 DIVULG 17-02-2014 PUBLIC 18-02-2014 RTJ VOL-00227-01 PP-00330) Por fim, a título meramente ilustrativo, não se vislumbra ofensa a direito e líquido e certo do Impetrante a justificar a concessão da medida pleiteada. A Lei Orgânica do Distrito Federal assegura a iniciativa legislativa ao Chefe do Poder Executivo, não permite, contudo, se imiscuir no trâmite legislativo para impor que os parlamentares corrijam suposto erro no envio da espécie legislativa. Assim, independente do conteúdo da matéria, não há obrigação de a Câmara Legislativa transmudar o projeto de lei complementar para ordinária, inclusive porque é plenamente possível a aprovação de lei ordinária com status de complementar, conforme defendido pelo Impetrante. Na espécie, o Chefe do Poder Executivo encaminhou mensagem à Câmara Legislativa do Distrito Federal e solicitou a aprovação do projeto de lei complementar (Id. 17399744), logo, o seu direito constitucional de iniciar o processo legislativo foi devidamente respeitado. Assim, o suposto vício alegado ocorreu durante o processo de votação da lei, o que reforça a legitimidade exclusiva dos membros do parlamento para impetrar o writ com o objetivo de assegurar o devido trâmite legal. Deve-se pontuar, ainda, que a aprovação ou rejeição do projeto de lei é matéria discricionária e interna corporis da Câmara Legislativa, não se subordinando ao controle jurisdicional encartado no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, em razão da separação de poderes consagrada no art. 2o. Em verdade, em matéria de trâmite legislativo, a atuação do Poder Judiciário é bastante limitada, pois não pode intervir em critérios e discussões políticas. De fato, não compete ao Poder Judiciário, em substituição ao Poder Legislativo, sanar suposto erro do Chefe do Poder Executivo, ingressar na sistemática de votação da Câmara Legislativa, sob pena de ferir o princípio constitucional de separação dos poderes, ressalvadas as hipóteses já elencadas e sempre com o objetivo de assegurar ao parlamentar o devido processo legislativo. Além do mais, cabia ao Impetrante, caso verificado o erro no envio da proposta, solicitar a sua retirada de pauta, conforme autoriza o art. 136 do Regimento Interno da Câmara Legislativa, in verbis: “Art. 136. A proposição poderá ser retirada mediante requerimento de seu autor ou da maioria absoluta dos subscritores. § 1o A proposição com tramitação retomada na forma do § 1o do artigo seguinte poderá ser retirada a requerimento do Deputado Distrital que pediu a retomada de tramitação. § 2o O requerimento de retirada de proposição será despachado pelo Presidente da Câmara Legislativa, se não houver parecer favorável da comissão de mérito, ou submetido à deliberação do Plenário, se houver. § 3o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, às proposições de iniciativa dos cidadãos, do Governador, do Tribunal de Contas do Distrito Federal e do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas do Distrito Federal.” Em conclusão, a interferência do Poder Judiciário local no trâmite legislativo é medida excepcional, somente admissível em caso de interposição de mandado de segurança por parlamentar com o intuito de assegurar o devido processo legislativo na hipótese de o projeto de lei ou a emenda à Lei Orgânica não observar manifestamente o processo de aprovação das leis, o que não se verifica no caso. Assim, em razão ilegitimidade ativa ad causam, o feito deve ser extinto, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI, do CPC, ficando prejudicada a apreciação do mérito do writ. Ante o exposto, acolho a preliminar de ilegitimidade ativa ad causam, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com base no artigo 485, VI, do CPC e no art. 10 da Lei n. 12.016/2009. Sem custas processuais. Publique-se e intimem-se. [1] Bulos, Uadi Lammêgo. Curso de Direito Constitucional – 3 ed. Rev. e atual. de acordo com a Emenda Constitucional n. 56/2007 – São Paulo: Saraiva, 2009, páginas 138 e 139. [2] Lenza, Pedro. Direito Constitucional esquematizado/Pedro Lenza- 21 ed. – São Paulo: Saraiva, 2017 (Coleção esquematizado), página. 261. Brasília, 12 de agosto de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora